Tribunal: TJPA
Processo: 0800514-21.2024.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800514-21.2024.8.14.0063

APELANTE: CRISTIANO DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800514-21.2024.8.14.0063

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA

APELANTE: CRISTIANO DA SILVA BARBOSA (Defensoria Pública)

APELADA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. FUGA DO ACUSADO E DISPENSA DE ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por CRISTIANO DA SILVA BARBOSA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 anos de reclusão em regime inicial fechado e 500 dias-multa, em razão da apreensão de 61 invólucros de substância conhecida como “oxi”, após fuga do acusado e tentativa de descarte do entorpecente ao avistar guarnição policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca pessoal foram realizadas sem fundada suspeita; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova apreendida; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iv) definir se a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime foi fundamentada de forma idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia anônima, aliada à fuga do acusado e à tentativa de desfazer-se da sacola contendo entorpecentes ao avistar os policiais, configura fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

4.

A abordagem policial revela-se legítima quando amparada em elementos concretos indicativos da prática de crime em flagrante, especialmente diante da tentativa do agente de ocultar objeto ilícito.

5.

A alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera porque a defesa não demonstra qualquer adulteração do material apreendido nem prejuízo concreto decorrente da suposta irregularidade.

6.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração efetiva de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief previsto no art. 563 do CPP.

7.

O laudo toxicológico definitivo confirma que a substância apreendida consiste em cocaína, corroborando a materialidade delitiva. Os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo apresentam coerência, harmonia e compatibilidade com os demais elementos probatórios constantes dos autos, possuindo aptidão para embasar a condenação.

8.

A fundamentação utilizada para negativar a vetorial “consequências do crime” mostra-se genérica e inerente ao próprio tipo penal, por mencionar apenas danos sociais abstratamente atribuídos ao tráfico de drogas, não extrapolando os resultados ordinariamente esperados da infração penal.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena de CRISTIANO DA SILVA BARBOSA para 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, à unanimidade, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento
para
redimensionar a pena de CRISTIANO DA SILVA BARBOSA para 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CRISTIANO DA SILVA BARBOSA, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa.

Consta dos autos que policiais militares, após receberem denúncia acerca da prática de tráfico de drogas na Rua Demétrio, bairro Sol Nascente, dirigiram-se ao local indicado, ocasião em que visualizaram o acusado empreendendo fuga ao avistar a guarnição policial, tendo dispensado uma sacola plástica contendo 61 (sessenta e um) invólucros de substância entorpecente conhecida como “oxi”, pesando aproximadamente 16,24g, além da quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em espécie.

Em razões recursais, preliminarmente, sustentou o apelante a nulidade das provas decorrentes da abordagem pessoal e da revista domiciliar, ao argumento de ausência de fundada suspeita apta a justificar a atuação policial, bem como alegou nulidade em razão da quebra da cadeia de custódia da prova apreendida. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória, aduzindo que os depoimentos dos policiais militares seriam insuficientes para embasar decreto condenatório. Subsidiariamente, pugnou pela revisão da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa da vetorial “consequências do crime”, sustentando a inidoneidade da fundamentação utilizada para exasperação da pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para revisão da pena-base e eventual redimensionamento da reprimenda definitiva.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação, consta dos autos que policiais militares, após receberem denúncia acerca da prática de tráfico de drogas na Rua Demétrio, bairro Sol Nascente, dirigiram-se ao local indicado, ocasião em que visualizaram o acusado empreendendo fuga ao avistar a guarnição policial, tendo dispensado uma sacola plástica contendo 61 (sessenta e um) invólucros de substância entorpecente conhecida como "oxi", pesando aproximadamente 16,24g, além da quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em espécie.

Após a instrução, o Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia condenou CRISTIANO DA SILVA BARBOSA nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa.

Irresignada, a Defesa recorreu.

II – DAS PRELIMINARES SUSCITADAS

NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que a abordagem policial estaria eivada de ilegalidade, argumentando que a denúncia anônima, a dispensa de material entorpecente e a fuga do réu não configurariam causa legítima para a busca pessoal e para a revista domiciliar.

Sem razão, contudo.

A abordagem empreendida pela força policial se ateve à previsão legal do artigo 244 do Código de Processo Penal, o qual justifica a busca pessoal quando houver fundada suspeita.

No caso em tela, as testemunhas Policiais Militares EURICK ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROCHA, EVERSON BRENO SILVA DA SILVA e DELTON FABRÍCIO JARDIM LIBÓRIO, em juízo, aduziram que teriam sido informados de que haveria venda de drogas nas redondezas do endereço constante da denúncia, razão pela qual se dirigiram ao local, ocasião em que viram o acusado, que, ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga e em ato contínuo tentou se desfazer de sacola plástica, na qual foi encontrado material entorpecente.

A situação descrita nos autos adequa-se perfeitamente à hipótese disciplinada pela Lei Adjetiva Penal, em clara configuração de fundada suspeita, sustentada pela denúncia anônima e corroborada pela atitude de fuga do réu e tentativa de desfazer-se de material que portava.

A fuga ao avistar a guarnição policial constitui e a tentativa de livrar-se do objeto que carregava constituem fundamento suficiente para validar a realização de busca pessoal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“A atitude do paciente, ao arremessar uma pochete ao telhado ao avistar os agentes públicos, constitui fundamento suficiente para a abordagem imediata, revelando fundada suspeita e evidenciando a tentativa de ocultar elementos de crime”

(STJ - AgRg no HC: 891301 SP 2024/0045855-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025)

Com efeito, não se vislumbra ilegalidade na diligência de busca pessoal, ante a existência de fundada suspeita de prática de delito em flagrante. Rejeita-se, portanto, a preliminar.

NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Sustenta a defesa, ainda em sede preliminar, que as provas do processo estariam fulminadas de nulidade em razão do suposto descumprimento das exigências legais quanto à cadeia de custódia dos objetos apreendidos.

Também aqui razão não lhe assiste.

Dispõe o artigo 158-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, que se considera cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. A não observância de tais procedimentos enseja o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, maculando a credibilidade da prova obtida.

Ocorre que, da detida análise dos autos, a defesa não apresentou qualquer elemento apto a demonstrar que o material coletado no local do crime foi adulterado durante a investigação. O entorpecente foi regularmente submetido a Exame Toxicológico Definitivo, cujo laudo atestou tratar-se de substância identificada como COCAÍNA (Benzoilmetilecgonina), constante da lista de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil.

Ademais, a autoria do delito imputado ao apelante restou demonstrada também por outras provas do processo, em especial pelos depoimentos coletados em fase judicial, os quais se mostraram firmes em apontar o recorrente como tendo praticado o tráfico de drogas. Não restou comprovada violação à ampla defesa da apelante em decorrência da suposta quebra da cadeia de custódia, pois a defesa não apresentou nos autos qualquer evidência de que tenha sofrido algum tipo de prejuízo concreto.

O Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP.

Acrescente-se que, de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, não haverá nulidade se o ato, mesmo que praticado de forma diversa daquela prevista em lei, atingir sua finalidade (art. 572, II, do CPP), de modo que a inobservância da forma só é relevante se acarretar prejuízo para o direito garantido pela própria forma. Não se encontrando nos autos elementos que demonstrem cabalmente a violação à cadeia de custódia ou o prejuízo causado pela sua suposta violação, inviável o reconhecimento da alegada nulidade.

Rejeita-se a preliminar.

III – DO MÉRITO RECURSAL

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando que os depoimentos dos policiais militares, isoladamente, não teriam o condão de ensejar a condenação.

Sem razão.

No caso em tela, os policiais militares narraram harmonicamente a ocorrência, conforme descrito na denúncia.

A testemunha EURICK ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROCHA relatou que, ao chegar ao local da denúncia, o réu tentou se desfazer de uma sacola plástica ao avistar a guarnição policial, sendo encontradas drogas nela.

EVERSON BRENO SILVA DA SILVA informou que o acusado estava com oxi e apontou haver mais substâncias entorpecentes no telhado de um puxadinho, local onde foram localizados mais entorpecentes.

DELTON FABRÍCIO JARDIM LIBÓRIO confirmou que chegaram à residência do denunciado e que foram localizados entorpecentes tanto com o réu quanto no telhado indicado por ele.

Não se verifica nenhum tipo de mácula capaz de contaminar os depoimentos dos policiais. No caso sob exame, o acusado trazia consigo quantidade significativa de substância entorpecente, em local público e de grande circulação, restando inconteste o cometimento do tráfico ilícito de entorpecentes, consubstanciado, ao menos, no verbo nuclear "trazer consigo", inserto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Sabe-se que a maioria dos procedimentos envolvendo o tráfico ilícito de drogas, excluindo aqueles que se iniciam com percuciente trabalho investigativo voltado para o crime organizado, são flagrantes oriundos de denúncias anônimas, rondas ostensivas ou ações policiais de combate ao tráfico, sendo que, via de regra, os agentes presentes são os policiais, às vezes alguns usuários e os flagrados. Na maioria das vezes, os policiais são as únicas testemunhas do fato, pois dificilmente um morador ou mesmo usuários vêm a juízo prestar depoimento identificando os criminosos e seu modo de atuação.

Ademais, os testemunhos policiais coadunam-se às demais provas do processo, notadamente o Laudo Toxicológico Definitivo de n.º 2024.02.000733-QUI, que atestou positivo para a substância Benzoilmetilecgonina (cocaína), o que reforça o valor probatório acerca dos fatos narrados na denúncia.

À luz das circunstâncias delineadas em juízo, o conjunto probatório se revela farto e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de prova da autoria. Rejeita-se o pedido absolutório.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa pugna pela reforma do capítulo atinente à dosimetria da pena, aduzindo que a desvaloração da vetorial referente às "consequências do crime" teria sido justificada de forma inidônea, razão pela qual pede a fixação da pena-base no mínimo legal.

Neste particular, assiste razão à defesa.

Para melhor exame, transcrevo o trecho pertinente da sentença recorrida quanto à vetorial impugnada:

"Consequências: causam danos à sociedade, atingindo principalmente a juventude, corrompendo-a, prejudicando o seu futuro. Negativa."

O Código Penal adotou expressamente o critério trifásico para a dosimetria da pena. Na primeira fase, o juiz fixa a pena-base dentro dos parâmetros da reprimenda abstratamente estabelecida no tipo penal incriminador, analisando as circunstâncias judiciais previstas no caput do art. 59 do CPB. Para que não haja bis in idem, essas circunstâncias não podem ser as elementares que integram o tipo penal, nem as que foram reconhecidas como atenuantes ou agravantes, ou causas de diminuição ou aumento de pena.

A vetorial "consequências do crime" diz respeito ao resultado do crime em relação à vítima, sua família ou à sociedade. Quando as consequências forem próprias do tipo penal, não podem servir para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para que essa circunstância judicial seja negativamente valorada, ou seja, precisam extrapolar o resultado típico esperado.

A fundamentação utilizada pelo juízo a quo para negativar as consequências do crime – "causam danos à sociedade, atingindo principalmente a juventude, corrompendo-a, prejudicando o seu futuro" – foi desenvolvida de forma inteiramente genérica, sem apontar indícios que extrapolem o tipo penal, referindo-se exatamente ao bem jurídico protegido pela legislação de regência, qual seja, a incolumidade pública, que é sempre ameaçada nos casos de tráfico de drogas. Tal justificativa revela-se, portanto, inidônea para exasperar a pena-base.

Com efeito, necessário reformar a sentença para considerar a vetorial "consequências do crime" como neutra, eis que a fundamentação utilizada pelo magistrado não indica circunstâncias concretas que extrapolem aquelas inerentes ao próprio tipo penal do tráfico de entorpecentes. Com isso, a totalidade dos vetores do art. 59 do CPB passa a favorecer o réu, impondo a fixação da pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes, passo à terceira fase. Anoto que o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 prevê a redução da pena para o agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. O apelante, contudo, não preenche os requisitos, porquanto, conforme expressamente consignado na sentença, já fora anteriormente condenado por idêntico delito (processo nº 0800898-86.2021.8.14.0063), ostentando condenação transitada em julgado. A reincidência afasta, por si só, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Nenhuma outra causa de modificação da pena foi identificada nos autos.

Torno, assim, definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

No que toca ao regime inicial de cumprimento de pena, tratando-se de réu reincidente condenado a pena superior a 4 (quatro) anos, mantém-se o regime
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

Por igual fundamento, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos (art. 44, I e II, do CPB).

IV – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena de CRISTIANO DA SILVA BARBOSA para 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa
, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/06/2026